Tribunal: TJES
Processo: 0005290-26.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005290-26.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO LOPES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede o pleito absolutório, já que comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo, assim como a autoria, uma vez que os policiais militares confirmaram que o acusado arremessou a sacola, em que foram encontrados os entorpecentes.

2. Comprovado que o réu vinha se dedicando a atividade criminosa, já que tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas, sendo conhecido no meio policial, bem como o local da prisão tratava-se de lugar onde ocorria o comércio de entorpecentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06). Precedente.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005290-26.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por
PABLO LOPES DE OLIVEIRA,
contra a sentença de fls. 158/159-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 13/09/2018, no bairro Santa Tereza, em São Mateus-ES, o apelante trazia consigo, para fins de traficância, 10 (dez) buchas de “maconha” sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade delitiva fez-se demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 49), laudo de constatação preliminar (fl. 50), laudo toxicológico definitivo (fl. 78) e pela prova oral coligida ao feito.

A autoria, igualmente, restou comprovada, tendo em vista as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem (mídia de fls. 132), os quais, após confirmarem os fatos descritos na denúncia, asseveraram que avistaram três indivíduos num beco, sendo que, ao visualizarem a guarnição, os indivíduos empreenderam fuga, tendo o acusado arremessado a sacola, em que foram encontrados os entorpecentes.

Consoante se verifica, os relatos dos policiais revelam-se coerentes, harmônicos e idôneos a embasar a decisão condenatória.

Com relação ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), verifica-se que o acusado não faz
jus
à benesse. Essa mitigação, do rigor da nova Lei de Tóxico, não milita a favor do réu, pois os policiais militares, ouvidos nos autos, foram categóricos em afirmar que o acusado já tinha sido preso, anteriormente, por tráfico de drogas, sendo, inclusive, extremamente conhecido no meio policial, justamente pelo envolvimento mais profundo com a traficância, o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas desta natureza.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...)6.
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar a referida minorante ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, conforme depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, que inclusive mora próximo ao local e já conhecia os réus, ele e o comparsa já praticavam o tráfico de entorpecentes há tempos, não se tratando, portanto, de traficantes eventuais.
(...)” (grifo nosso)

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Com essas considerações, e em que pese o entendimento contrário esposado pela douta Procuradoria de Justiça, entendo que não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.